Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715087-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MANOEL CANDIDO DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MANOEL CÂNDIDO DO NASCIMENTO contra o ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na demora na prestação do serviço de saúde de que necessita, dado o recebimento do diagnóstico de grave de câncer colorretal, já em estado metastático. Esclarece que, desde 27.02.2025, encontra-se na lista de regulação do Sistema Único de Saúde, aguardando a espera na posição no 139 para consulta com oncologista e de no 1569 para a realização de 03 (três) exames médicos que lhe foram prescritos para o início do tratamento. Nega dispor de recursos financeiros próprios para o respectivo custeio. Alega, na essência, a impossibilidade de aguardar, indefinidamente, pela disponibilização dos serviços, em virtude da própria gravidade do câncer, da idade avançada, por já contar com 81 (oitenta e um) anos e em razão do risco iminente de morte. Diz que seu estado de saúde piora a cada dia. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que se determine a imediata realização dos exames de TC DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE; TC E ABDOME INFERIOR COM CONTRASTE e TC DE TORAX COM CONTRASTE e consulta médica com oncologista, em hospital público ou particular, providências seguidas da continuidade do tratamento indispensável ao caso, até a convalescença, sob pena de cominação de multa, sem prejuízo de caracterização de crime de desobediência. Postula a concessão de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO A pretensão do impetrante está voltada ao imediato recebimento de serviço público de saúde, em unidade hospitalar pública ou privada, indistintamente. Observa-se que o próprio impetrante comprova a inclusão de seu nome, há um mês, desde 20.03.2025, nas listas de espera por agendamento de exames e consulta pelo Sistema Único de Saúde - SUS/DF, conforme ID 70924751. Em princípio, essas solicitações pendentes aguardam o cumprimento dos critérios próprios de regulação administrativa para todo o Distrito Federal, de modo a equacionar o elevado quantitativo de solicitações, a oferta de agendamentos, com base nos critérios clínicos de prioridade de atendimento, além das particularidades de cada paciente. A complexidade do caso recomenda um exame mais acurado, a fim de se buscar uma solução justa, exatamente pelo imprescindível cotejo entre a premente necessidade do impetrante e a posição a que ocupa na plataforma de monitoramento e de regulação do SUS/DF. É mister que se aguardem as informações a serem prestadas pela autoridade coatora. DISPOSITIVO Portanto, notifique-se o coator, na forma do artigo 7o, I, da Lei 12.016/2009. Cientifique-se, ainda, o Distrito Federal, também de acordo com artigo 7o, I, da Lei 12.016/2009. Após, voltem conclusos para o exame do pedido liminar. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator